Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-66.2010.8.11.0019
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000682-66.2010.8.11.0019

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMA. SRA. DRA
. TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA:
[D
R
(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[DANIEL FABRE - CPF: 055.951.189-20 (APELANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (APELADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (APELADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), DANIEL FABRE - CPF: 055.951.189-20 (APELADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (APELANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (APELANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), FABIO NASCIMENTO PALEARI - CPF: 017.469.419-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECONHECIMENTO DA MELHOR POSSE DO AUTOR SOBRE ÁREA RURAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. DISCUSSÃO DOMINIAL IMPERTINENTE. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DIREITO DE PASSAGEM. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Elizabete Oliveira da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Daniel Fabre em Ação de Manutenção de Posse, reconhecendo a posse justa do autor sobre área de 116,84 hectares, concedendo mandado de manutenção de posse, rejeitando pedidos de indenização e pedido contraposto, e condenando as partes vencidas ao pagamento de honorários; sobrevindo o falecimento do autor, houve a habilitação processual de seu espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao valorar o conjunto probatório;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise de títulos dominiais apresentados pela apelante;

(
iii
) verificar se a valoração da prova pericial judicial foi adequada;

(
iv
) determinar se houve omissão quanto ao pedido de direito de passagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possui natureza possessória e limita a cognição judicial à verificação dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo impertinente a discussão dominial, nos termos do art. 1.210, § 2º, do CC e art. 557 do CPC.

A alegada confissão do autor é insuficiente para afastar acervo probatório robusto, pois a sentença baseou-se em análise sistêmica das provas, especialmente o laudo pericial judicial que constatou, por levantamento topográfico, histórico de ocupação e imagens, a posse contínua, antiga e produtiva do autor sobre a área litigiosa.

O conceito de melhor posse é corretamente aplicado pela sentença, considerando antiguidade, continuidade e exteriorização de atos possessórios, sendo demonstrado que a apelante exercia ocupação precária e recente, sem lastro registral ou benfeitorias significativas.

A valoração da perícia judicial observa o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), justificando-se sua prevalência sobre o parecer do assistente técnico da apelante pela imparcialidade e coerência com o conjunto probatório.

A alegação de omissão quanto ao pedido de direito de passagem não prospera,
pois
a questão foi decidida em tutela provisória e objeto de Agravo de Instrumento já julgado, operando-se preclusão; além disso, a pretensão demanda ação própria ou reconvenção, não comportando exame incidental em apelação.

Inexistem vícios ou insuficiências na sentença que reconheceu legitimamente a posse do autor, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento:

A ação de manutenção de posse limita-se à proteção do
ius

possessionis
, sendo inviável discutir domínio ou cadeia dominial.

A prevalência do laudo pericial judicial sobre parecer técnico unilateral é legítima quando fundamentada na imparcialidade, coerência e convergência com demais provas.

O pedido de passagem forçada exige ação própria ou reconvenção e não pode ser reaberto em apelação quando já decidido e precluso em tutela provisória.

A melhor posse se estabelece pela antiguidade, continuidade e exteriorização de atos possessórios, legit
imando a manutenção da sentença que reconhece a posse do autor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gachos (Id. 324967608) que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por DANIEL FABRE,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para:

a-)
reconhecer a posse justa e legítima do autor sobre a área de 116,84 hectares, localizada entre o Rio Souza Azevedo e o Córrego Fiat, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse em seu favor, sob pena de multa;

b-)
rejeitar o pedido de indenização por perdas e danos formulado pelo autor;

c-)
rejeitar o pedido contraposto formulado pela ré; e

d-)
reconhecer a improcedência dos pedidos em relação ao corréu JOSÉ LUIZ DOS SANTOS.

Em razão da sucumbência, a ré, ora Apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do autor.

O autor, por sua vez, foi condenado ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ao advogado do corréu José Luiz dos Santos.

Irresignada, a ré Elizabete Oliveira da Silva opôs Embargos de Declaração (Id. 324967610), os quais foram parcialmente acolhidos pela decisão de Id. 324967617, apenas para esclarecer que a não fixação de honorários em favor da embargante decorreu da aplicação da regra da sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), mantendo-se, no mais, a sentença em sua integralidade.

Em suas razões recursais (Id. 324967619), a Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error
in
judicando
, alegando que a sentença se baseou em premissas fáticas equivocadas e em valoração deficiente do conjunto probatório.

Argumenta que o próprio autor, em depoimento pessoal, teria confessado não exercer posse sobre a área litigiosa.

Aduz que a decisão desprezou documentos essenciais, como o Título Definitivo (Processo DTC n. 9467/1959) e matrículas imobiliárias, que comprovariam que o limite natural da propriedade do Apelado é o Rio Souza Azevedo.

Assevera, ainda, que a sentença valorou de forma inadequada a prova técnica, conferindo peso excessivo ao laudo pericial judicial em detrimento do parecer de seu assistente técnico, e considerou indevidamente o depoimento do assistente do autor, cuja indicação estaria preclusa.

Por fim, reitera a omissão do julgado quanto ao seu pedido de direito de passagem, afirmando que a questão não foi analisada em seu mérito, mas apenas em sede de tutela provisória.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação possessória, com o reconhecimento de sua melhor posse e do direito de passagem, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado, o Apelado Daniel Fabre apresentou contrarrazões (Id. 324967626), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Defende a correção do julgado, que estaria amparado em robusto acervo probatório, notadamente o laudo pericial judicial.

Sustenta que a discussão sobre domínio é impertinente em sede possessória e que a suposta confissão do autor foi retirada de contexto.

Reafirma a preclusão da matéria atinente ao direito de passagem e a correção na distribuição dos ônus sucumbenciais.

O corréu José Luiz dos Santos, também intimado, manifestou-se (Id. 324967625) pela ausência de interesse em contrarrazoar o apelo, uma vez que a matéria devolvida não afeta sua esfera jurídica.

No curso do processamento do recurso, sobreveio a notícia do falecimento do autor Daniel Fabre (Id. 324967615), ocorrido em 23 de junho de 2025.

Posteriormente, foi requerida e deferida a habilitação do ESPÓLIO DE DANIEL FABRE, representado por sua inventariante, Sra.
Cleir

Goreti
Fabre (Id. 329825890 e documentos anexos), regularizando-se o polo processual.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA
A
AD
V
OGAD
A
NÚBIA NARCISO FER
REIRA
DE SOUZA
,

OAB/MT 6247
-O
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
HITTLER PULLIG FILHO
,
OAB/MT
11529-O
.

V O T
O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA
- JUÍZA DE DEREITO CONVOCADA
):

E
grégia Câmara
:

1. Da Regularidade da Sucessão Processual

Antes de adentrar ao mérito, cumpre registrar a regularidade da sucessão processual.

Conforme noticiado nos autos (Id. 324967615 e 324967616), o autor, Daniel Fabre, faleceu após a prolação da sentença e a interposição do presente recurso.

Em petição de Id. 329825890, foi requerida a habilitação de seu espólio, devidamente representado pela inventariante nomeada em escritura pública, Sra.
Cleir

Goreti
Fabre, o que se defere nestes termos, em conformidade com os artigos 110 e 687 do Código de Processo Civil.

Sanada a representação, o feito encontra-se apto para julgamento.

2. Do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em reexaminar a sentença que conferiu a proteção possessória ao autor/Apelado sobre uma área rural de 116,84 hectares.

A Apelante fundamenta sua insurgência em quatro eixos principais: (i) erro de julgamento, decorrente da desconsideração de uma suposta confissão do autor e da má valoração das provas; (
ii
) omissão quanto à análise de seus títulos de domínio; (
iii
) valoração deficiente da prova pericial; e (
iv
) omissão quanto ao seu pedido de direito de passagem.

Analisarei, por conseguinte, cada um desses pontos na ordem elencada pela parte recorrente.

2.1. Da Natureza da Lide e da Análise do Conjunto Fático-Probatório

De início, é imperativo delimitar o campo cognitivo da presente demanda.

Tratando-se de uma ação de manutenção de posse, o objeto da tutela jurisdicional é o
ius

possessionis
, ou seja, o direito que emana do fato da posse, e não o
ius

possidendi
, que é a faculdade de possuir derivada de um direito real, como a propriedade.

Essa distinção, basilar no direito das coisas, impõe ao julgador o dever de se ater à comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 927 do CPC/73), quais sejam: a posse do autor, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse.

A discussão sobre o domínio, portanto, é, em regra, estranha a este tipo de procedimento, conforme veda expressamente o § 2º do artigo 1.210 do Código Civil e art. 557 do CPC.

Feita essa premissa, a análise do recurso deve se concentrar em verificar se a sentença, ao concluir pela melhor posse do Apelado, valorou adequadamente o conjunto de provas produzido nos autos. E, nesse ponto, adianto que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

A Apelante alega que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao ignorar uma suposta confissão do autor, que em seu depoimento teria afirmado "não tem nada de posse". Contudo, a análise de uma frase isolada, desprovida de seu contexto, constitui técnica hermenêutica falha e insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e convergente.

Além disso, o longo tempo de tramitação da Ação, que já dura quase 15 anos e durante o qual o próprio autor veio a falecer, demonstra que não se tratava de uma questão de fácil resolução, tampouco de um reconhecimento, por parte do demandante, da ausência de seu direito.

O Juízo singular, ao ponderar as provas, não se limitou a fragmentos de depoimentos, mas realizou uma análise sistêmica e aprofundada, na qual a prova pericial judicial assumiu, com razão, papel de destaque.

O laudo pericial (Id. 121032353 e complementações) foi conclusivo ao demonstrar, por meio de levantamento topográfico, análise de imagens de satélite de diferentes épocas e inspeção
in loco
, que a área litigiosa de 116,84 hectares está geograficamente inserida nos limites da "Fazenda Curitiba", de posse do Apelado.

A perícia revelou um histórico de ocupação produtiva e contínua por parte de Daniel Fabre, com a abertura de áreas para manejo florestal e agricultura desde o final da década de 1990 e início dos anos 2000, atividades estas que, inclusive, transpuseram o leito do Rio Souza Azevedo e se estenderam até o Córrego Fiat.

Essa conclusão técnica foi solidamente corroborada pela prova documental, que inclui contratos de manejo florestal, autorizações ambientais e notas fiscais, bem como pela prova oral.

Testemunhas (Id 324967592) como Valdir
Kerber
, que realizou extração de madeira na área mediante contrato com o Apelado entre 1998 e 2004, e Gilmar Pinto, comerciante da região, confirmaram a posse antiga, pública e notória de Daniel Fabre sobre toda a extensão da fazenda, incluindo a área em litígio.

Por outro lado, a prova produzida pela Apelante mostrou-se frágil e incapaz de demonstrar uma posse anterior, justa e consolidada. Sua ocupação, segundo os autos, iniciou-se de forma precária e conflituosa a partir de 2005, baseada em um contrato particular de cessão de direitos possessórios de origem incerta (família Neves/Cascavel), sem qualquer lastro registral ou comprovação de exercício fático anterior.

A própria perícia não identificou na área benfeitorias significativas ou sinais de ocupação estável e duradoura por parte da Apelante, apenas vestígios de acampamentos precários.

Nesse cenário complexo de disputa possessória, onde tanto o autor quanto o réu apresentam alegações robustas e elementos probatórios indicando o exercício de posse sobre o bem imóvel em questão, a solução jurídica correta e mais equitativa exige uma análise aprofundada dos fatos e das provas apresentadas.

A mera alegação de posse por ambas as partes não é suficiente para a resolução do litígio.

Torna-se imperativo, portanto, que o julgador proceda à outorga da proteção possessória àquele que conseguir demonstrar a denominada "melhor posse". Este conceito jurídico não se limita à simples presença física no imóvel, mas abrange um conjunto de fatores que atestam a efetividade e a qualidade da relação fática da parte com a coisa.

Assim, a "melhor posse" deve ser reconhecida por meio da ponderação dos seguintes elementos cruciais:

Antiguidade da Posse (
'Quantum
Temporis
'
):
Deve ser privilegiada a posse que se apresenta mais antiga, ou seja, aquela cujo início do exercício de fato sobre o bem remonta a um período mais longínquo no tempo. A longevidade da posse confere-lhe um peso probatório significativo.

Continuidade e Ininterrupção (
'Sine
Intermissione
'
):
A posse que demonstra ser contínua e ininterrupta, sem lapsos temporais significativos ou abandonos, revela uma intenção mais clara e consistente de domínio e uso do bem, distanciando-se de atos de mera tolerância ou permissão.

Visibilidade e Exteriorização de Atos Inerentes ao Domínio (
'
Actus

Domini
'
):
Este é talvez o fator mais decisivo. A melhor posse é aquela que se manifesta por meio de atos concretos e visíveis, que são típicos e inerentes àquele que se comporta como dono. Isso inclui, mas não se limita
a realização
de benfeitorias (como cercas, construções, reformas), pagamento de tributos e taxas (como IPTU ou ITR), cultivo da terra, vigilância, manutenção do local, e oposição a terceiros. Tais atos demonstram à comunidade e aos vizinhos a inequívoca destinação econômica e social dada ao bem pelo possuidor.

Em suma, a decisão judicial em ações possessórias dúplices deve recair sobre a parte que comprovar de forma cabal o exercício de uma posse qualificada, robusta e socialmente reconhecível, que combine a maior antiguidade com a permanência e a maior exteriorização de poder sobre a coisa. A mera posse precária, clandestina ou recente não pode prevalecer sobre aquela que ostenta tais atributos.

No caso, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que a melhor posse é a do Apelado.

2.2. Da Impertinência da Discussão Dominial e da Valoração da Prova Técnica

A Apelante insiste na tese de que seus títulos de domínio (Processo DTC n. 9467/1959 e matrículas) provariam que a "Fazenda Curitiba" se limita à margem esquerda do Rio Souza Azevedo. Como já exposto, tal argumento é processualmente inadequado.

O laudo pericial confirmou a sobreposição de áreas e detalhou as dimensões do litígio:

Área Total do Requerido:

6.771,458 ha
.

Área de Sobreposição com o Requerente (Fazenda Curitiba):

3.719,84 hectares (ha)
(a área em litígio).

Outra Sobreposição do Requerido:
3.051,618 ha se sobrepõe à área de Osvaldo Rubin
Pasqualotto
e Ermes Rubin
Pasqualotto
, Fazenda Saudade VIII.

Delimitação da Área em Litígio

A área turbada e objeto da lide está compreendida na propriedade do Autor, Fazenda Curitiba.

Coordenadas da Área em Litígio
:

Começa na coordenada
528987,895E/8686143,140N
, na margem direita do Rio Fiat, seguindo a jusante até a barra deste com o Rio Souza de Azevedo.

Segue a montante do Rio Souza de Azevedo até a coordenada
530798,120E/8676180,108N
.

Deste ponto, confronta com a Fazenda Saudade VIII (de Osvaldo Luiz Rubin
Pasqualotto
) com azimute 349°43’13’’ e distância de 10.124,46m.

A sentença não foi omissa; ao contrário, agiu com acerto técnico ao não adentrar na análise aprofundada da cadeia dominial, por ser matéria estranha à lide possessória.

Quanto à alegada valoração deficiente da prova técnica, a insurgência também não prospera.

O Juiz é o destinatário da prova e, pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), pode atribuir maior peso a um dos laudos, desde que o faça de forma fundamentada.

A sentença recorrida privilegiou o laudo do perito judicial, não por mera preferência, mas por sua imparcialidade, detalhamento técnico e coerência com as demais provas.

O parecer do assistente técnico da Apelante, embora respeitável, representa a visão de uma das partes e foi devidamente contraposto pelas conclusões do
expert
do juízo. A suposta preclusão na indicação do assistente do autor, ainda que existente, não teria o condão de invalidar a prova pericial, que foi produzida de forma autônoma e sob a supervisão judicial.

2.3. Da Omissão Quanto ao Direito de Passagem

Por fim, a Apelante alega que a sentença foi omissa por não analisar seu pedido de direito de passagem.

A questão, contudo, encontra-se acobertada pela preclusão.

Conforme bem pontuado na decisão que apreciou os embargos de declaração, o pleito de tutela de urgência para garantia do direito de passagem foi expressamente analisado e indeferido pela decisão interlocutória de Id. 151809506.

Contra tal decisão, a Apelante interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento por este Egrégio Tribunal, consolidando o entendimento sobre a ausência, ao menos em cognição sumária, dos requisitos para a concessão da medida.

O pleito de concessão do direito de passagem, com livre trânsito na área de sua propriedade, não integra o objeto da presente disputa judicial, de modo que poderá ser novamente requerido no momento e modo oportunos.

A rediscussão da matéria em sede de apelação, sobre a qual já se operou a preclusão, revela-se manifestamente inviável, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ademais, cumpre salientar que se trata de uma ação de natureza real, com contornos e requisitos específicos, que demanda um rito processual próprio e uma cognição aprofundada.

Não se confunde com mera defesa ou alegação incidental.

A instituição da passagem forçada é uma faculdade conferida ao proprietário de imóvel encravado (que não tem acesso a via pública, nascente ou porto) para constranger o vizinho a lhe dar passagem, mediante o pagamento de indenização. Por se tratar de limitação ao direito de propriedade, sua análise exige a comprovação robusta e inequívoca de seus pressupostos legais, quais sejam:

-
Encravamento do imóvel
: A absoluta falta de acesso, ou acesso insuficiente e perigoso, a via pública, nascente ou porto.

-
Necessidade
: A demonstração de que a passagem é indispensável para o uso e gozo do imóvel encravado.

-
Menor Onerosidade
: A passagem deve ser fixada no local que cause o menor prejuízo possível ao imóvel onerado (prédio serviente), e que atenda de forma satisfatória à necessidade do imóvel encravado (prédio dominante).

Tais requisitos, de natureza fática e jurídica, demandam a devida instrução probatória, com, no mínimo, a realização de perícia técnica, para avaliação da situação topográfica, da melhor e menos onerosa rota de passagem e do valor da justa indenização a ser paga.

No presente caso, a ausência de formulação de um pedido autônomo, seja através de ação própria ou, no mínimo, mediante o manejo de pedido reconvencional na forma e momento adequados, inviabilizou a devida instrução processual para a comprovação dos requisitos da passagem forçada.

A simples alegação em sede de defesa, sem o devido desdobramento e formalidade exigida para uma pretensão de direito real, é insuficiente para o acolhimento do pedido.

A matéria não pode ser conhecida em grau recursal, uma vez que a pretensão deduzida exige um rito e instrução específicos, os quais não permitem o desvio do processo de seu curso normal.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
1ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
2ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
20
DE MA
IO
DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
DANIEL FABRE
,
julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a posse do autor sobre área de 116,84 hectares situada entre o Rio Souza Azevedo e o Córrego Fiat, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse, rejeitando o pedido de perdas e danos e o pedido contraposto formulado pela ré.

A Relatora votou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a correção da sentença quanto à tutela possessória e entendendo operada a preclusão acerca do direito de passagem.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, especialmente no tocante à alegada preclusão e à repercussão da sobreposição cartográfica apontada pela perícia judicial.

Após detida análise do conjunto probatório, entendo que a sentença deve ser mantida, ainda que com fundamentação parcialmente diversa quanto ao direito de passagem.

Passo à análise.

Peço vênia para acompanhar a eminente Relatora quanto ao mérito possessório e ao resultado do julgamento, fazendo, contudo, breve adendo exclusivamente no tocante ao capítulo relativo ao direito de passagem, a fim de ajustar a fundamentação quanto à inexistência de preclusão material, sem alteração do desfecho.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à manutenção da posse reconhecida em favor do autor sobre a área de 116,84 hectares situada entre o Rio Souza Azevedo e o Córrego Fiat, bem como à insurgência da apelante quanto ao indeferimento de seu pleito de direito de passagem.

No que se refere à proteção possessória, a sentença examinou adequadamente os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data do evento e a continuação da posse.

A instrução probatória foi extensa, com produção de prova pericial judicial, prova oral e documental, tendo o Juízo de origem formado convencimento motivado nos termos do art. 371 do CPC.

A perícia judicial delimitou tecnicamente a área objeto da turbação em 116,84 hectares e concluiu que tal polígono estava inserido no contexto fático da exploração exercida pelo autor, evidenciando atos de exteriorização da posse compatíveis com a natureza rural do imóvel.

Ainda que haja alegação de sobreposição cartográfica entre títulos, tal circunstância não descaracteriza a natureza possessória da demanda. O § 2º do art. 1.210 do Código Civil é expresso ao dispor que “
não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”,
de modo que eventual controvérsia dominial não impede o reconhecimento da posse quando comprovados seus elementos fáticos.

A sentença não declarou domínio, tampouco redefiniu limites registrais; limitou-se a reconhecer a melhor posse à luz da prova produzida, o que se mostra juridicamente adequado.

No tocante ao direito de passagem, entendo necessário apenas esclarecer que a negativa anterior ocorreu em sede de tutela provisória, a qual, por sua natureza precária, não faz coisa julgada material.

Nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, “a
tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”.
Assim, o indeferimento liminar e a manutenção dessa decisão em agravo de instrumento não impedem o exame definitivo da matéria no julgamento de mérito da ação principal.

Superada essa premissa, a pretensão não merece acolhimento.

O art. 1.285 do Código Civil dispõe que “
o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem”.
O dispositivo exige a comprovação de encravamento, entendido como ausência efetiva de acesso.

No caso concreto, a prova técnica não evidenciou situação de isolamento absoluto da área da apelante. Ao contrário, restou consignada a existência de vias alternativas de acesso, ainda que eventualmente menos convenientes ou mais onerosas.

A servidão forçada não se destina a assegurar o trajeto mais cômodo ou economicamente vantajoso, mas apenas a remover situação de efetivo encravamento, o que não se demonstrou nos autos.

Ausente prova robusta do requisito essencial previsto no art. 1.285 do Código Civil, inviável o reconhecimento do direito de passagem no presente feito.

Diante dessas considerações, acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso de apelação, apenas com o esclarecimento de que a matéria relativa ao direito de passagem não se encontra preclusa, mas deve ser rejeitada no mérito por ausência dos pressupostos legais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o
voto da
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026